Tribunal: STF
Processo: HC 232714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ralph Almeida da Silva Filho em favor Edmilson Pereira de Lima contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 851.046/ PE .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.3.2023, foi denunciado pela prática do crime dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 995 g de maconha.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 ano e 8 meses, sem que a instrução tenha sequer começado. (p. 3- 5)



    Nesta Corte, a parte aduz que “na audiência de instrução não realizada no dia 15/08/23, este causídico provocou o MM. Juízo processante, requerendo o RELAXAMENTO DA PRISÃO pelo excesso de prazo da prisão tendo em vista que pela terceira vez a audiência seria suspensa pelo não comparecimento das testemunhas de acusação, oferecendo o Juízo oportunidade para que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido da Defesa, todavia o Órgão Ministerial pediu vista dos autos para se manifestar por escrito, sendo que até a presente data (04/09/23) não foi marcada a 4° audiência e não há parecer do Ministério Público.”. (p. 4- 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o relaxamento da prisão do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



     Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do auto de prisão em flagrante delito:



    “na tarde de hoje, por volta das 14h00 quando em serviço na PAISJ, localizada em Itamaracá- PE, estava na permanência, quando viu o autuado entrando na penitenciária; Que o autuado, de nome EDMILSON PEREIRA DE LIMA, cumpre pena no regime semiaberto e pode sair e entrar na penitenciária, utilizando tornozeleira eletrônica; Que quando de sua entrada, o autuado comportou-se em atitudes suspeitas, o que foi notado pelo condutor; Que de imediato, o condutor realizou abordagem ao autuado e com este, no interior de sua roupa, foram encontradas dois invólucros em formas de barras contendo substância análoga à maconha; Que indagado, o autuado alegou ter achado as drogas em frente ao presídio e que as pegou para uso próprio, no interior do estabelecimento prisional;” (eDOC 3, p. 10)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Entretanto, o prolongamento da constrição cautelar do paciente deve ser examinado pelo TJPE, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itamaracá/PE que realize com com celeridade a audiência instrução para o devido prosseguimento do feito. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente